Tribunal: STF
Processo: RE 587530
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Penal e Processual Penal. Crimes contra a organização do trabalho. Dignidade da pessoa humana, protegida amplamente pela Constituição Federal, que deve ser observada. Competência da Justiça Federal. Art. 109, inciso VI, da Carta Magna. Precedente. Necessidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região prosseguir na análise das demais questões que lhe foram submetidas e não apreciadas, em razão do acolhimento de questão preliminar de incompetência.



    1. É da mais recente jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de que, para fins de fixação da competência da justiça federal, o enquadramento na categoria de crimes contra a organização do trabalho, vai além de condutas ofensivas ao sistema de órgãos e instituições que visam a proteção dos trabalhadores. A dignidade do homem, protegida amplamente pela Constituição da República, não pode ser olvidada, devendo ser atrelada àquele componente orgânico (RE nº 398.041/PA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/12/08).



    2. Restando superada a questão preliminar de incompetência, deve o Tribunal Regional Federal da 4ª Região prosseguir na análise das demais questões levadas à sua apreciação nos autos do writ ali impetrado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.